Tribunal: TJSP
Processo: 1005458-30.2022.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Município de São José dos Campos – ISS sobre serviços de construção civil – Sentença de concessão da segurança, para desvincular a expedição do certificado de conclusão de obra ("habite-se") do prévio recolhimento do ISS incidente sobre o serviço de construção civil – Vedação à utilização de meio indireto de coerção para fins de pagamento de

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Município de São José dos Campos – ISS sobre serviços de construção civil – Sentença de concessão da segurança, para desvincular a expedição do certificado de conclusão de obra ("habite-se") do prévio recolhimento do ISS incidente sobre o serviço de construção civil – Vedação à utilização de meio indireto de coerção para fins de pagamento de tributo – Aplicação das Súmulas nos 70, 323 e 547 do E. Supremo Tribunal Federal - Precedentes deste C. Tribunal de Justiça – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.